Tribunal: STF
Processo: ARE 1468400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE OS ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. DECRETO Nº 3.413/2000. BUSCA, APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE MENORES. TRANSFERÊNCIA LÍCITA. NÃO DEVOLUÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO-RETORNO. ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.



    1. Conquanto a menor tenha retornado ao território nacional, sem o consentimento do pai, é discutível o caráter "ilícito" de sua transferência para o Brasil, porque consta nos autos que, à época, vigorava decisão judicial, que revogara anterior proibição de saída da ré, com a filha, do território peruano.



    2. O efetivo exercício do direito de guarda compreende um plexo de direitos e deveres, que devem ser observados, de forma conjunta, pelos genitores, o que, certamente, vai além do mero exercício de visitação à filha.



    3. O quadro fático retratado nos autos põe em dúvida se, efetivamente, atende ao "melhor interesse da criança" afastá-la da mãe, transferindo-a ao território peruano, ainda que se lhe resguarde o direito de visita. Isso porque as experiências vivenciadas em família denotam um ambiente pouco harmonioso e prejudicial para a criança.



    4. Configurada a exceção de não-retorno prevista no artigo 13, alínea a, da Convenção, em face do não exercício efetivo pelo genitor da guarda da menor, à época de sua transferência para o Brasil, é de se manter a sentença, porquanto a aplicação das normas convencionais deve pautar-se pela tutela do melhor interesse da criança, e nova ruptura do contexto familiar acarretaria mais riscos à menor do que sua permanência no Brasil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente